Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720555-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ASSUNCAO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante “para que seja cancelado, de imediato, qualquer débito automático de empréstimos, acordo ou parcelamento em conta corrente e também provisionamento de faturas de cartões de crédito, garantindo-se, assim, a subsistência do autor, sob pena de multa diária”. Em decisão de ID 72180313, indeferi a antecipação da tutela recursal requerida para suspensão dos débitos automáticos, pois “não constam dos extratos bancários juntados os descontos das parcelas dos empréstimos por ele indicados (ID 234199741 e 234199744 do processo referência), a fim de que se possa verificar se fazem referência aos aludidos contratos”. O agravante, então, em petição de ID 72287101, apresenta uma relação de empréstimos com parcelas agendadas para débito em junho (a saber: R$ 1.630,44, R$ 410,30, R$ 22,07, R$ 2.212,48, R$ 196,48), razão pela qual requer a reconsideração da decisão proferida. Ocorre que, se esses empréstimos não são novos (pois já vêm sendo descontados na conta do agravante), eles já deveriam ter constado do extrato de maio, no entanto, os descontos verificados nesse mês são totalmente distintos daqueles agendados para junho, a saber: - DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 804624, PARC 011 060, no valor de R$ −1.505,51; - DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 825373, PARC 011 118, no valor de R$ −419,15; - DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 837943, PARC 007 118, no valor de R$ −22,53; - DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 804624, PARC 011 060, no valor de R$ R$ −156,78. Portanto, não há nenhuma prova de que aquelas parcelas agendadas para junho se refiram aos contratos de empréstimo com descontos em conta que o agravante pretende suspender, pois não há extrato anterior comprovando o lançamento desses débitos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator